Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto objetivando afastar decreto prisional, por dívida de alimentos, ao argumento de impossibilidade financeira para o pagamento.

2. Não há elementos bastantes, no momento, para embasar o pleito de reforma aviado pelo agravante, porque não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua incapacidade financeira em arcar com o valor dos alimentos justificando a manutenção do decreto prisional.

3. A decisão combatida está em sintonia com a jurisprudência no sentido de que é possível a prisão por inadimplemento de pensão alimentícia (art. 528, §3o, do CPC) com a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação intimamente relacionada à dignidade da pessoa humana, o que justifica a adoção da medida extrema.

4. Negou-se provimento ao agravo.